Tribunal: STJ
Processo: 5294804-03.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926922 - GO (2025/0160538-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SOUSA ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - GO029269
VICTORIA BRANQUINHO SILVA - GO055939
AGRAVADO
: DALVA REGINA BATISTA
ADVOGADOS
: TOMAZ DE OLIVEIRA LOBO FILHO - GO047435
GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO - DF063558
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
1.
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d856dfeb-7875-4193-8bd3-d7c11cef372b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926922 - GO (2025/0160538-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SOUSA ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - GO029269
VICTORIA BRANQUINHO SILVA - GO055939
AGRAVADO
: DALVA REGINA BATISTA
ADVOGADOS
: TOMAZ DE OLIVEIRA LOBO FILHO - GO047435
GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO - DF063558
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
1.
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Cuida-se de agravo interno, interposto por SOUZA ANDRADE
, em face de decisão monocrática de
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
lavra da Presidência do STJ (fls. 780/781, e-STJ), que não conheceu do agravo do
insurgente, ante a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
Em suas razões recursais (fls. 785/789, e-STJ), o agravante sustenta que
combateu todos os pontos da decisão de inadmissibilidade.
Contrarrazões (fls. 793/799, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Documento eletrônico VDA51066496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:39
Código de Controle do Documento: 9bd19818-e696-495b-b5b5-3888167f8d12

O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos suscitados
pelo agravante são incapazes de infirmar a decisão guerreada.
Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1.
recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182 do STJ, a saber: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73
.
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"
Confiram-se os precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo

único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito
de "destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste
pelo STJ. 2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de
admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso
especial. Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo
que, na sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os
olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão
3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o
recorrido.
agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já
foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal
de origem. 4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra,
parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em
parte, do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize
a desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua
interposição. 5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de
6. Agravo
maneira consistente, todos os fundamentos da decisão agravada.
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 727.579
/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
12/12/2017
19/12/2017
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1. À luz do

princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade,
a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932,
III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
[...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1039553
do óbice invocado.
/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
23/05/2017
26/05/2017
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Razões do agravo que

não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão de
Documento eletrônico VDA51066496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:39
Código de Controle do Documento: 9bd19818-e696-495b-b5b5-3888167f8d12

inadmissão do recurso especial. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o
agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão
agravada. 2. Correta aplicação analógica da Súmula 182 do STJ: "É inviável o
agravo do art. 545 do CPC[1973] que deixa de atacar especificamente os
(AgInt no
fundamentos da decisão agravada." 3. Agravo interno desprovido.
AREsp 1032521/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe
) [grifou-se]
02/05/2017
10/05/2017
, nas razões do agravo (fls. 749/753, e-STJ), o insurgente não
In casu
impugnou,
, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de
de modo específico
origem para inadmitir o seguimento do apelo nobre,

notadamente a incidência da
Súmula 7 do STJ.
Com relação à impugnação da Súmula 7 do STJ, a jurisprudência desta
Corte Superior fixou o entendimento de que não basta a afirmação genérica de que
não se pretende o reexame de provas e/ou de que a matéria seria apenas jurídica,
ainda que seja feita breve menção à tese sustentada.
É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação
trazida no recurso especial, a fim de demonstrar a possibilidade de modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto fático-
probatório dos autos, o que não ocorreu na hipótese.
À propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGADO.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015. RAZÕES
GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] 3. Incumbe ao agravante infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob
pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, inciso III, do CPC/2015). 4.
Relativamente à Súmula no 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente
que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida
no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.022.498
provas. Precedente.
/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
24/10/2022
28/10/2022
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os
recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo
em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo
Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva
conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito
objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados
para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão
contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual
não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas
de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Para afastar o fundamento, da
Documento eletrônico VDA51066496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:39
Código de Controle do Documento: 9bd19818-e696-495b-b5b5-3888167f8d12

decisão agravada, de incidência do óbice da Súmula 7/STJ não basta apenas
deduzir alegação genérica de presença dos requisitos de admissibilidade, ou de

inaplicabilidade do referido óbice ou, ainda, que a tese defensiva não demanda

reexame de provas. Para tanto o recorrente deve desenvolver argumentação
que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelas

instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto fático-probatório, deixando
claro que os fatos foram devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus

4. Agravo interno não provido. (AgInt no
do qual, contudo, não se desobrigou.
AREsp n. 1.970.371/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
14/12/2021
17/12/2021
Logo, incontestável a incidência da Súmula 182 do STJ, visto que inexistiu
ataque específico a todos os fundamentos do
que obstou a ascensão do
decisum
recurso especial a esta Egrégia Corte.
Desse modo, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51066496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:39
Código de Controle do Documento: 9bd19818-e696-495b-b5b5-3888167f8d12

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.926.922 / GO
Número Registro: 2025/0160538-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
529480403 52948040320238090051
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOUSA ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - GO029269
ROSANE RODRIGUES - GO034898
VICTORIA BRANQUINHO SILVA CAMPOS - GO055939
AGRAVADO
: DALVA REGINA BATISTA
ADVOGADOS : TOMAZ DE OLIVEIRA LOBO FILHO - GO047435
GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO - DF063558
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOUSA ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - GO029269
VICTORIA BRANQUINHO SILVA - GO055939
AGRAVADO
: DALVA REGINA BATISTA
ADVOGADOS : TOMAZ DE OLIVEIRA LOBO FILHO - GO047435
GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO - DF063558
Documento eletrônico VDA51387744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:24
Código de Controle do Documento: 3cb103cc-e2ad-4dcc-b23e-5650a645f632

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:24
Código de Controle do Documento: 3cb103cc-e2ad-4dcc-b23e-5650a645f632